Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. prescrição. Inocorrência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de verbas reconhecidas administrativamente. Alega a ocorrência de prescrição e que a simples declaração de existência da dívida não desloca o prazo prescricional. Contrarrazões apresentadas (ID. 23567571).
2. Prejudicial de mérito de prescrição. Não merece prosperar a alegação de prescrição, uma vez que a verba reconhecida administrativamente se refere à diferença de abono de permanência no período de 05/09/2019 a 03/12/2019. Assim, ainda que se entendesse pela não suspensão do prazo prescricional, diante do reconhecimento administrativo, não houve o transcurso do prazo de cinco anos.
3. O precedente citado pelo Distrito Federal não se aplica na hipótese, pois o presente caso trata de dívida relativa a período recente, de 2019, tendo transcorrido somente um ano entre a data do débito e a propositura da ação.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem preparo diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.